Tribunal: TJSP
Processo: 0408759-70.1993.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0408759-70.1993.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
CONSORCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
2
13.554
Embargos de Declaração no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua
função integrativa. Inconformismo que deve ser buscado
nas vias próprias.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de São Paulo contra o acórdão de fls. 494-499 que, em decisão
unânime, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Em suas razões recursais, o embargante manifesta fins
de prequestionamento e sustenta que detém o poder de autotutela para
anular e corrigir seus próprios atos (Súmula 473 do STF); que a
necessidade de devolução das quantias recebidas indevidamente era
consequência lógica e necessária do princípio da legalidade, ao qual está
adstrita; que o patrimônio público é indisponível, devendo o agente
público zelar pela sua preservação e restauração sempre que houver
prejuízo; que, assim, agiu corretamente ao buscar a recomposição dos
valores; que a jurisprudência utilizada na decisão não é aplicável ao caso,
pois trata de servidores públicos e de verbas alimentares; e que não há que
se falar em boa-fé, pois a demandada recebeu valores que não lhe eram
devidos e quedou-se inerte, o que caracteriza enriquecimento ilícito; e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
3
a boa-fé jamais pode se sobrepor ao enriquecimento ilícito, mormente
diante dos arts. 884 e 876 do Código Civil.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos não comportam acolhimento, na medida
em que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
representando o recurso, em verdade, inconformismo da parte diante de
decisão contrária à sua pretensão, não se prestando os embargos a tal.
Ressalte-se que os embargos de declaração não são o
meio adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante. A tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 1 2.
A regra geral é de que os embargos comportam
somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
1 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado.
12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A
infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
2 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ
29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
4
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração. Definitivamente, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica. Do
contrário, os declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados. É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos vícios no
decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial,
Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente.
A
maior
elasticidade
que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. (in DJU
de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de Mello)3.
A eficácia modificativa que ora se pretende imprimir
aos embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da busca pela
reapreciação do mérito
em verdade, da perseguição de um
3 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
5
pronunciamento diverso
, pois aquele exarado não se ajustou aos
interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
No que toca ao prequestionamento, convém anotar que
é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a cada um dos
dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal de Justiça
bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo consolidado o
"prequestionamento implícito", reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se mostra
coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA
IMPUGNADA
EXAMINADA.
INVIÁVEL
A
ANÁLISE
DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (CF,
ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.
2 - No que toca à alegação de falta de prequestionamento
explícito dos dispositivos legais tidos por violados, não assiste
razão à agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem
a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 -
Quanto à imprescindibilidade do revolvimento de material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
6
fático-probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no aresto
recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da
CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal Federal
consiste em matéria a ser apreciada na suprema instância, pois
não é viável a análise de matéria constitucional nesta via
recursal, haja vista que tal providência implicaria usurpação
da competência atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal
(CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de
veículo coletivo constitui causa excludente de responsabilidade
da empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato
de
transporte.
Precedentes."
(AgRg
no
Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
1.
A
jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que se
considera implicitamente prequestionada a matéria objeto de
discussão
no
aresto
combatido.
2.
A
divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta
Corte Superior pacificou o entendimento de que os abonos
salariais previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de
trabalho para os empregados da ativa não integram a
complementação
de
aposentadoria
dos
inativos
por
constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem
no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência
privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução no
8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental não provido. À vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
7
analisado, REJEITAM-SE OS EMBARGOS. Mais uma vez, para
viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492 / RS, Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 07/10/2014).
Não se olvide ainda o quanto dispõe o novel diploma
processual em seu art. 1.025:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0408759-70.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 13554
8
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora